Tribunal: TJDFT
Processo: 0744261-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744261-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVALDO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, DOMINGAS BORGES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOURIVALDO DOS SANTOS SILVA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de indenização (Processo no 0007322-22.2016.8.07.0008), em que litiga com BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (OLX) e DOMINGAS BORGES DOS SANTOS (rés), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré BOM NEGÓCIO e indeferiu o pedido de produção de provas (ID 20153423). Em suas razões recursais (ID 20153422), o agravante narra ter sofrido severos prejuízos decorrentes da venda de um imóvel anunciado na plataforma disponibilizada pela agravada OLX. Relata que, não obstante tenha sido alegado em contestação a ilegitimidade da parte, não foi oportunizada a manifestação do autor em réplica, violando dessa forma o disposto no artigo 351, do Código de Processo Civil, razão pela qual defende a nulidade dos atos praticados. Discorre sobre a legitimidade da agravada, em razão da vantagem econômica obtida e por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Defende ser necessária a suspensão do processo e requer, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado pelo agravante. Da análise dos autos de origem é possível verificar que foi alegado em contestação fato impeditivo do direito do autor e não houve a intimação para a manifestação em réplica, configurando, em princípio, violação ao artigo 10 c/c o artigo 351, do Código de Processo Civil. Destarte, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício, deveria ter o Magistrado singular oportunizado a realização do prévio contraditório, havendo manifesto prejuízo ao agravante em razão do acolhimento da preliminar suscitada. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifico que o processo de origem já foi saneado e que poderá ser sentenciado em breve, estando, portanto, demonstrado o preenchimento do mencionado requisito legal para a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo até a julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão. Dispenso as informações do Juízo singular a respeito da matéria do presente recurso. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator